Tribunal: TJES
Processo: 0033356-91.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033356-91.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMARA NASCIMENTO BERTOLDO e outros

APELADO: GILMARA NASCIMENTO BERTOLDO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PRODUTO COSMÉTICO. DERMATITE. AUSÊNCIA DE DEFEITO DO PRODUTO. HIPERSENSIBILIDADE INDIVIDUAL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ADCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e por GILMARA NASCIMENTO BERTOLO contra sentença da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, em ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de alegada dermatite causada por produto cosmético, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para condenar a empresa ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, R$ 5.000,00 por danos estéticos e lucros cessantes pelo período de afastamento profissional, indeferindo o pleito de pensionamento vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação na sentença que justificasse sua anulação; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do fornecedor, com destaque para a existência de defeito no produto e o nexo causal entre seu uso e as lesões apresentadas pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida está adequadamente fundamentada, não havendo nulidade por ofensa ao art. 489, §1º, do CPC ou ao art. 93, IX, da CF, tampouco se verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal, diante da suficiência da prova documental e pericial constante nos autos, atraindo o disposto nos arts. 355, I e 370,
caput
e parágrafo único do CPC.

4. A prova pericial conclui que os produtos cosméticos da requerida estão em conformidade com os padrões da ANVISA, especialmente quanto à concentração do conservante MIT (metilisotiazolinona), afastando a existência de vício ou defeito no produto.

5. As reações alérgicas apresentadas decorrem de predisposição individual da autora, aliada ao uso excessivo dos produtos em sua atividade profissional de massagista, não caracterizando defeito intrínseco ao produto nem falha no dever de informação, já que o rótulo indicava a presença do componente alergênico e alertava sobre seu uso por pessoas sensíveis.

6. Diante da inexistência de defeito e da presença de causa exclusiva da vítima, inexiste o nexo causal necessário à responsabilização da empresa ré, inviabilizando a pretensão indenizatória, na forma dos arts. 12, §3º, e 18, §6º, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de GILMARA NASCIMENTO BERTOLO desprovido. Recurso de ADCOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de vício ou defeito no produto, atestado por perícia técnica em conformidade com as normas da ANVISA, afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2. A hipersensibilidade individual do consumidor não caracteriza, por si só, defeito no produto para fins de indenização.

3. O fornecimento de informação clara e adequada no rótulo do produto exclui a ilicitude da conduta do fabricante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 355, I; 370, caput e parágrafo único; 443, II; 489, §1º; 98, §§2º e 3º; CDC, arts. 6º, III; 12, §3º, II e III; 14, §2º; 18, §6º, II e III; 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5002442-45.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJSP, Apelação Cível 0032063-15.2009.8.26.0309, Rel. Des. Mary Grün, 32ª Câmara de Direito Privado; TJSP, Apelação Cível 1018294-90.2016.8.26.0562, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, 32ª Câmara de Direito Privado; TJSP, Apelação Cível 1005882-97.2013.8.26.0606, Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, 10ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de GILMARA NASCIMENTO BERTOLDO e conhecer e dar provimento ao recurso de ADCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos, de um lado, por
ADCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e, de outro, por
GILMARA NASCIMENTO BERTOLO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, integrada às fls. 942/943, que, nos autos de ação indenizatória promovida pela segunda recorrente em face da primeira, em virtude de alegados danos decorrentes de quadro alérgico supostamente ocasionado pelo uso de produtos cosméticos fabricados pela empresa ré, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, e R$ 5.000,00, por danos estéticos, além de lucros cessantes, pelo período em que restou afastada da sua atividade profissional; julgando improcedente, de outro lado, o pedido de pensionamento vitalício.

Em suas razões (fls. 969/989),
ADCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
sustenta que
(i) a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que não enfrentou as teses defensivas apresentadas, violando o art. 93, IX, da CF e o art. 489 do CPC; (ii) não há responsabilidade civil da empresa, pois o laudo pericial constatou que os produtos comercializados estão em conformidade com as normas da ANVISA, inexistindo vício ou defeito no produto, devendo ser afastado o nexo causal entre o uso do produto e a dermatite apresentada pela autora; (iii) a autora, mesmo ciente da hipersensibilidade à substância Metilisotiazolinona (MIT), manteve o uso de produtos com o mesmo componente e realizou condutas que agravaram o quadro, como o uso de bucha vegetal e automedicação, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima; (iv) a embalagem do produto continha aviso sobre o risco para pessoas sensíveis aos componentes da fórmula, configurando cumprimento do dever de informação e ausência de ilicitude; (v) não restaram configurados danos morais, pois o eventual desconforto decorreu de hipersensibilidade pessoal e não de defeito do produto, tratando-se de mero dissabor sem repercussão anormal na esfera psíquica da autora; (vi) inexiste dano estético indenizável, pois não houve deformidade permanente, e eventual agravamento do quadro decorreu exclusivamente da conduta da autora em descumprir orientações médicas; (vii) o valor fixado a título de indenização por danos morais e estéticos se mostra excessivo e desproporcional; (viii) não são devidos lucros cessantes, pois a autora permaneceu exercendo normalmente sua atividade profissional durante o período em que alegadamente esteve acometida pelas lesões dermatológicas; (ix) houve sucumbência recíproca, já que parte significativa dos pedidos autorais foi julgada improcedente, devendo ser reconhecida a distribuição proporcional dos honorários advocatícios, com arbitramento também em favor dos patronos da apelante.

Por sua vez,
GILMARA NASCIMENTO BERTOLO
(fls. 946/968) requer, de forma principal, a anulação da r. sentença, sustentando (i) cerceamento de defesa diante do indeferimento não fundamentado da prova testemunhal. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, alegando, para tanto, (ii) resta demonstrada a incapacidade total e permanente da apelante para o exercício da profissão de esteticista, profissão que exercia há anos e para a qual não mais possui aptidão em razão das lesões dermatológicas adquiridas, o que impõe a procedência dos pedidos de lucros cessantes e pensionamento mensal; (iii) o valor fixado a título de danos morais e danos estéticos mostra-se irrisório e desproporcional diante da gravidade dos danos sofridos, da permanência das sequelas e da impossibilidade definitiva de trabalho na área de atuação, devendo ser majorado para valor não inferior a R$ 500.000,00, em observância aos princípios compensatório e pedagógico da indenização; (iv) os lucros cessantes foram fixados de forma restritiva, limitando-se aos períodos indicados nos atestados médicos, devendo se dar para além destes, considerando a redução de sua clientela e, consequentemente, de renda progressiva e posterior perda total da atividade profissional.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a r. sentença
merece ser reformada, a fim de que a pretensão autoral seja integralmente julgada improcedente
.

Antes disso, todavia, cumpre asseverar que a r. sentença não carece de fundamentação (como alega a requerida
ADCOS
), nem tampouco incorreu o Juízo
a quo
em cerceamento de defesa ao julgar o feito antecipadadamente (como alegado pela requerente
GILMARA
).

Com efeito, a r. sentença não incorre em qualquer dos vícios de
fundamentação
dispostos no art. 489, §1º, do CPC, tendo resolvido a controvérsia em claro e fundamentado diálogo com os fatos e as provas produzidas, concluindo pela existência de nexo de causalidade entre as lesões dérmicas que acometeram a autora e o uso do produto fabricado pela requerida, afastando a tese de culpa exclusiva da vítima.

É evidente, nesse contexto, que o inconformismo das partes quanto à valoração da prova procedida pelo Juízo
a quo
não autoriza reconhecer a carência de fundamentação adequada, não havendo que se cogitar, pois, de nulidade da r. sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/99 . LUSTRO PRESCRICIONAL. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32 . TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 467 DO STJ . PENALIDADE APLICADA PELA ENTIDADE ESTADUAL. MULTA ANTERIOR APLICADA PELA CAPITANIA DOS PORTOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não há de se falar em nulidade da sentença por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, CPC), pois a adoção de razões para decidir que não se coadunam com os interesses da parte não pode ser entendida como causa de nulidade da sentença, notadamente quando o
decisum
se encontra suficientemente fundamentado
. Precedentes do eg. TJES. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002442-45.2021.8 .08.0024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Tampouco viceja a alegação de
cerceamento de defesa
vertida por
GILMARA
, em virtude do indeferimento da produção da prova testemunhal por ela requerida.

Ao indeferir a produção da prova testemunhal e proceder ao julgamento antecipado da lide, reputo que o Juízo
a quo
limitou-se a adequada e fundamentadamente operar o disposto nos arts. 355, I; e 370,
caput
e parágrafo único do CPC, diante da desnecessidade de
produção de outras provas, estando o feito em condições de imediato julgamento.

Com efeito, a farta prova documental, somada à prova pericial produzida nos autos é suficiente para o exame da alegada responsabilidade civil da parte requerida pela disponibilização de creme que causou reações alérgicas à parte autora, prescindindo-se da oitiva de testemunhas a respeito dos fatos.

A prova técnica, por excelência, é a apta e adequada a demonstrar o defeito do produto e a extensão dos danos sofridos pela autora, o que não pode ser suprido por prova oral, na forma do art. 443, II, do CPC, aplicável por analogia.

Em evolução, superados os pedidos de anulação da sentença vergastada, em que pese me sensibilize com o acometimento à saúde da parte autora,
não vislumbro a presença dos elementos configuradores da responsabilidade civil
da parte requerida.

Isso porque, conforme se depreende da prova pericial produzida nos autos, sob o crivo do contraditório, restou comprovado que os cosméticos fabricados pela requerida e utilizados pela autora em sua clínica de massagem
não detêm defeito ou se mostram impróprios ao uso e ao consumo
, uma vez consonantes à regulamentação estabelecida pela ANVISA quanto à concentração da substância “MIT” (metilcloroisotiazolina ou metilisotiazolinona), que é autorizado pela ANVISA, conforme Parecer Técnico n° 1, de 26 de julho de 2006.

Destaque-se que, embora o ilustre Perito tenha, inicialmente, concluído que “a concentração do conservante é muito maior que a concentração máxima permita pela ANVISA” (fl. 799), posteriormente, esclareceu e retificou o erro material em que havia incorrido, concluindo, ao final, que “o percentual de 1,5 % a 2% correspondem à concentração dos componentes do conservante em sua matéria prima. Após sua diluição, o produto final tem 0,007875% e 0,0087% de MIT em sua fórmula final, ficando em conformidade com o limite máximo permitido pela ANVISA (0,01 %)” (fl. 908).

Da prova pericial se infere, também, que
as reações alérgicas que afetaram a autora - embora se relacionem com o uso do produto - decorreram de sua “pré-disposição individual para este tipo de alergia”, somada ao fato de, na qualidade de massagista, estar exposta aos cosméticos por tempo excessivo
, como, aliás, a própria parte autora reconhece na inicial, quando afirma que “seu ritmo de trabalho era grande, tendo uma agenda cheia de cliente, chegando a atender cerca de 11 (onze) clientes por dia” (fl. 6).

A respeito, vale conferir o quanto assertado pelo ilustre Expert,
in verbis
(fls. 797/798):

“Como a Pericianda trabalha como massagista, o conservante biocida sintético presente em formulações cosméticas, na época do evento,
permanecia em contato com a pele por tempo prolongado, sendo o contato frequente e com alta concentração, visto que, atendia vários clientes por dia
.
Este fato foi determinante para a sensibilização da pele, provocando reações cutâneas após exposição
(...)

“Após esta sensibilização inicial, o processo alérgico fica sendo permanente para todo e qualquer contato com a substância, mesmo em menor quantidade.

A Pericianda
possuía pré-disposição individual
para este tipo de alergia.
Mesmo após ciente de sua restrição ao produto a Pericianda continuou com seu uso, ora sabendo que estava utilizando, ora não sabendo
, pois, não estava conferindo as formulações que estava utilizando em suas clientes”

Houve, ainda, a devida prestação de informação no rótulo dos produtos (fls. 675; 713/723), dos quais consta expressamente tanto a presença da substância MIT (metilisotiazolinona), quanto o alerta de que o produto não deve ser utilizado por quem tenha - assim como a autora - hipersensibilidade à fórmula.

Assim, tenho por comprovada a prestação de informação clara e adequada na oferta e apresentação dos produtos e serviços, conforme exigido no art. 6º, III c/c art. 31 do CDC.

O caso em comento atrai, portanto, a aplicação do disposto no art. 12, §3º, II e III, e no art. 18, §6º, ambos do CDC, afastando-se a responsabilidade civil da parte requerida,
in verbis
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. (...)

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só
não será responsabilizado quando provar
: (...)

II - que,
embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste
;

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (...)

§ 6°
São impróprios
ao uso e consumo:

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda,
aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação
;

III - os produtos que, por qualquer motivo,
se revelem inadequados ao fim a que se destinam
.

Vale registrar, ainda, que, ao que se depreende,
o agravamento das lesões cutâneas decorreu de conduta da própria autora
, conforme atesta o laudo médico de fls. 725/726 - o qual informa o uso de bucha sobre as lesões e a insistência no contato com a fórmula MIT, contrariamente à indicação médica.

Vale, por fim, recordar que a adoção de novas técnicas não enseja,
per si
, defeito do produto (art. 14, §2º, CDC), razão pela qual a troca de substância entre as linhas de produção não implica, por si só, fato suficiente à formação do nexo causal a atrair a responsabilidade civil.

Este é o entendimento exarado na jurisprudência pátria, em casos análogos,
in litteris
:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora pretende a condenação da ré ao argumento de que desenvolveu quadro clínico alérgico por violação aos deveres de informação e segurança pela fabricante. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Falha na prestação do serviço não evidenciada. Laudo químico. Produto cosmético (sombra) que atendeu todas as exigências reguladoras antes de ser lançado ao mercado. Ausência de anomalias no material orgânico do produto. Laudo pericial. Autora que é alérgica a repelentes, corantes, produtos feitos com borracha e perfumes.
Dermatite desenvolvida que se deu por força da hipersensibilidade de sua pele ao entrar em contato com os agentes químicos presentes no produto. Predisposição excepcional da consumidora. Dever do adquirente portador de alergias diversas se informar sobre a composição do produto adquirido. Responsabilidade da ré afastada
. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0032063-15.2009.8.26.0309; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Desnecessidade de produção das provas requeridas pelos autores – MÉRITO – REAÇÃO ALÉRGICA APÓS O USO DO PRODUTO COMERCIALIZADO PELA RÉ –
Pretensão fundada no argumento de que a simples ocorrência de alergia seria suficiente para configurar o nexo causal e a responsabilidade objetiva da fornecedora, em razão do risco da atividade
–
Suscetibilidade pessoal da consumidora que não caracteriza vício ou defeito do produto – Nexo causal não demonstrado
– O padrão de segurança deve levar em consideração a sociedade de consumo e não apenas a suscetibilidade especifica da vítima – Inexistência de defeito do produto – Indenizações indevidas – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1018294-90.2016.8.26.0562; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data de Registro: 04/11/2020)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REAÇÃO ALÉRGICA. PRODUTO COSMÉTICO. HIPERSENSIBILIDADE PESSOAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Autora não fez prova de qualquer vício ou defeito no produto fabricado pela ré, a simples intolerância da autora a seus componentes não o torna defeituoso. 2.
Não é possível imputar à ré a responsabilidade pelas lesões que surgiram na pele da autora em virtude da ausência do nexo de causalidade, diante da conclusão do laudo pericial, que apontou como causa da alergia a predisposição do organismo da autora
. 3.
A expectativa de segurança de um cosmético é aquela pautada no número expressivo de usuários que atingem o resultado dermatológico buscado. O produto não atinge o fim buscado apenas em reduzido número de mulheres, dentre as quais a autora. O padrão de segurança deve levar em consideração a sociedade de consumo e não apenas o consumidor-vítima. Nessas condições, não há como se reconhecer o defeito do produto
. 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1005882-97.2013.8.26.0606; Relator (a): Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro: 07/12/2016)

Assim, diante da ausência de comprovação de defeito nos produtos cosméticos utilizados, conforme laudo pericial que atestou a conformidade da fórmula com as normas da ANVISA, bem como da constatação de que as reações alérgicas apresentadas decorreram de predisposição individual da autora, resta afastado o nexo de causalidade e, por conseguinte, a responsabilidade civil da requerida.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interpostos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de GILMARA NASCIMENTO BERTOLO e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de ADCOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, a fim de reformar a r. sentença, julgando improcedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação supra.

Oportunamente, inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença, suspendendo a exigibilidade da verba, ante o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte autora (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento
ao recurso de apelação interposto por
Gilmara Nascimento Bertolo;
e
dar provimento
à

apelação
interpost
a por
Adcos Ind
ú
stria
e
Com
é
rcio Ltda.